Tribunal: STF
Processo: RE 1288391
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADOR – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido formulado em impugnação à execução de bem de família de fiadora de contrato de locação comercial. No extraordinário, a recorrente alega a violação do artigo 6º da Constituição Federal. Afirma contrariado o direito fundamental à moradia. Discorre sobre a impossibilidade da constrição pretendida, ante a natureza empresarial do ajuste. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 605.709/SP.
    2. Eis os fundamentos da decisão recorrida:
    Por outro lado, não prospera a alegação de que o imóvel do qual se determinou a penhora é bem de família, ainda que seja o único da embargante. Isso porque a impenhorabilidade não é oponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança prestada em contrato locatício, nos termos da Súmula 549, do C. STJ: 
    “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”, e do art. 3.º, VII, da Lei 8009/90, que não representa afronta alguma ao art.6.º da Constituição Federal. 
    […]
    De qualquer modo, o julgado no Colendo STF sobre fiança locatícia, em imóvel comercial, é isolado, não majoritário e não vinculante. 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.228.652, Segunda Turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de dezembro de 2019; recurso extraordinário nº 605.709, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2018, sintetizado este último na seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a penhora do bem, nos termos da fundamentação. Inverto os ônus sucumbenciais. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator